Tribunal: TJMT
Processo: 1041201-60.2023.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041201-60.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROGERIO DO MONTE PIRES - CPF: 941.314.901-10 (APELANTE), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATAÇÃO CONSCIENTE E UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NAS TAXAS DE JUROS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade contratual cumulada com indenizatória, na qual o apelante alega ter sido induzido a erro quanto à natureza do contrato, acreditando ter firmado empréstimo consignado quando, na verdade, contratou cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado, por alegada falha no dever de informação; e (ii) se as taxas de juros praticadas pelo banco recorrido são abusivas e justificam a revisão contratual.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica em análise, submetida às disposições do Código de Defesa do Consumidor, exige a observância dos princípios da boa-fé objetiva, transparência e dever de informação em todas as fases contratuais.

4. O contrato firmado entre as partes, denominado "Termo de Adesão ao Cartão Consignado", possui nomenclatura clara e objetiva, afastando a alegação de desconhecimento da natureza do pacto, ademais comprovado o uso efetivo do cartão de crédito pelo consumidor para realização de saques e compras.

5. Não há elementos probatórios nos autos capazes de infirmar a validade da contratação ou demonstrar falha no dever de informação por parte da instituição financeira, ônus que incumbia ao autor nos termos do art. 373, I, do CPC.

6. A taxa de juros pactuada de 5,50% ao mês (90,12% ao ano) não se mostra abusiva, situando-se significativamente abaixo da taxa média praticada pelo mercado para a modalidade de cartão de crédito consignado, que era de 13,14% ao mês (375,28% ao ano) na época da contratação, conforme dados do Banco Central.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Não há vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado quando o instrumento contratual possui denominação clara e o consumidor efetivamente utiliza o serviço para realizar saques e compras. 2. A taxa de juros que se situa abaixo da média praticada pelo mercado para a modalidade contratual não configura abusividade, nos termos da Súmula 382 do STJ."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III, e 31; CPC, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.061.530/RS (Recurso Repetitivo); Súmula 382/STJ; Súmula 596/STF; TJ-MT, Apelação Cível nº 1005156-74.2022.8.11.0041; TJ-MT, Apelação Cível nº 1031060-96.2022.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
apresentado por
ROGÉRIO DO MONTE PIRES
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação declaratória cumulada com indenizatória e pedido de tutela provisória de urgência antecipada inaudita altera parte ajuizada em desfavor de
BANCO PAN S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Alega o recorrente que foi induzido a contratar um produto diverso daquele que acreditava estar pactuando, crendo estar firmando um contrato de empréstimo consignado, quando, em realidade, aderiu a um contrato de cartão de crédito consignado com desconto mínimo em folha. Ressalta que a referida modalidade impõe encargos desproporcionais, gerando dívida de caráter perpetuamente renovável e sem amortização real do saldo devedor.

Narra que se trata de
“uma armadilha contratual, com alto grau de complexidade e deficiente explicitação ao consumidor hipossuficiente e vulnerável”.

Para reforçar sua alegação, argumenta que a prática recorrente de instituições financeiras em ofertar crédito sob a forma de RMC (Reserva de Margem Consignável) configura desvio de finalidade do contrato e prática abusiva vedada pelo CDC, sustentando, inclusive, que o Ministério Público e órgãos de proteção ao consumidor já vêm promovendo medidas coletivas contra essa conduta, conforme se comprova por documentos e notícias acostadas aos autos.

Sustenta ainda que o contrato impugnado é nulo por ausência de informação clara e adequada quanto à natureza do produto, aos juros aplicados e ao custo efetivo total (CET), violando frontalmente os artigos 6º, III, 31, 46, 51 e 54-B do CDC.

Por fim, requer que seja reformada integralmente a sentença, com a requalificação do contrato para modalidade de empréstimo consignado tradicional, devolução dos valores pagos indevidamente e indenização pelos danos morais sofridos, além da condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Isenção de preparo, parte apelante beneficiaria da gratuidade da justiça, id. 280570371.

Contrarrazões, id. 279587926.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação cível
apresentado por
ROGÉRIO DO MONTE PIRES
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação declaratória cumulada com indenizatória e pedido de tutela provisória de urgência antecipada inaudita altera parte ajuizada em desfavor de
BANCO PAN S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Versam os autos sobre ação declaratória de nulidade contratual, na qual a parte ora apelante ajuizou a demanda aduzindo, em síntese, que foi vítima de prática abusiva e marketing agressivo, sendo induzido a contratar um produto diferente do ofertado. Alega que acreditava ter firmado contrato de empréstimo consignado, quando na verdade contratou cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), resultando em dívida excessivamente onerosa.

A sentença foi proferida nos seguintes termos:

“ [...]
É o relatório. Fundamento e decido.

Incumbe inicialmente, ao presente julgador, analisar as preliminares aventadas pelo requerido em sua peça contestatória.

Da impugnação à gratuidade da justiça concedida ao autor.

Em relação à questão posta, o requerido deixou de apresentar qualquer elemento concreto a sustentar a alegação de que a parte autora não faz jus ao citado beneplácito, ônus este que lhe incumbia, nos exatos termos do art. 373, II, do CPC.

Nessa toada, por não haver qualquer prova indiciária de que a parte autora detém condições econômicas de custear as despesas do processo sem colocar em risco o próprio sustento e de sua família,
REJEITO
a impugnação apresentada pela requerida.

Da irregularidade no comprovante de residência.

De igual forma, verifica-se que não merece acolhimento a preliminar suscitada, pois muito embora o comprovante de residência anexado aos autos não esteja datado dentro do período mais recente, a parte autora já forneceu outros documentos que permitem a comprovação de sua residência atual. A exigência de um comprovante de residência atualizado tem o objetivo de evitar fraudes ou omissões, mas não impede, de forma absoluta, que a parte prove a veracidade de seu domicílio por outros meios.

Nesse contexto, considerando que os documentos apresentados, em conjunto, demonstram a regularidade do domicílio da parte autora, a alegação de irregularidade no comprovante de residência desatualizado não se sustenta. Não há, portanto, prejuízo processual a ser reconhecido, visto que a parte autora, de forma suficiente, comprovou sua residência.

Assim,
AFASTO
a preliminar arguida e determino o regular prosseguimento do feito.

Do mérito.

Impende consignar que o feito comporta o julgamento antecipado, nos termos do inciso I, art. 355, do Código de Processo Civil, uma vez que, embora a questão versada nos autos seja de fato e de direito, a prova documental se revela suficiente ao deslinde da causa.

Dessa forma, não havendo outras preliminares e questões prejudiciais a serem decididas no processo, mostra-se cabível a análise do mérito da demanda, expondo-se as razões do convencimento, nos termos do art. 93, inciso IX da Constituição Federal de 1988, bem como do art. 371 do novel Código de Processo Civil.

A pretensão do requerente nesta demanda é que seja declarada nula a contratação de empréstimo com a consequente inexistência de débito, devolução dos valores e danos morais.

No caso em tela, cumpre esclarecer que conforme o contrato acostado aos autos no ID 149150205 trata-se de “Termo de Adesão ao Cartão Consignado”.

Nesse sentido, podemos verificar nas faturas e TEDs acostados aos autos (ID 149150205) que a parte autora utilizou o cartão.

Assim, a parte autora contratou o serviço de cartão de crédito e utilizou os serviços disponibilizados pela parte requerida e não trouxe elementos nem fundamentos a desconstituir a referida utilização nos termos do art. 373, I do CPC.

E ainda, uma vez que utiliza o cartão de crédito para realizar saques e compras, a parte autora deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios.

Podemos perceber que no contrato firmado entre as partes consta
expressamente
referir-se a adesão de Contrato para Utilização do Cartão de Crédito Consignado.

Dessa forma, inexiste qualquer indício que justifique a anulação do contrato ou a alegação de irregularidade na adesão.

Destarte, não há como realizar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado.

No que toca aos juros remuneratórios
,
reclama a parte requerente da excessividade na cobrança de juros remuneratórios pelo Banco Requerido, mas as cláusulas contratuais referentes às taxas de juros estão em perfeita consonância com os julgados reiterados e até sumulados pelo STJ.

No que diz respeito aos juros remuneratórios, vale ressaltar a posição já consolidada no STJ, nos termos do Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS, quando se firmou o entendimento de que os juros remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% ao ano não são abusivos.

A jurisprudência pacificou-se no sentido de que não incide a Lei de Usura (Decreto nº 22.626/33) quanto à taxa de juros remuneratórios nas operações realizadas com as instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, orientação consolidada pela Súmula 596, do STF.

Não se presume como abusiva a taxa de juros que excede o patamar de 12% ao ano, nem deve ser aplicada a exceção da taxa média mensal apurada pelo BACEN quando se está diante do Contrato onde constam com clareza meridiana as taxas de juros aplicadas ao financiamento bancário, eis que essa solução somente deve ser adotada quando não se pode ter acesso ao Contrato original, o que não é o caso sub exame.

Neste ponto, convém lembrar a Súmula 382, do STJ, com o seguinte teor: “
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica a abusividade
”.

Verifica-se que no contrato sub judice fora pactuada a taxa de 5,50 % ao mês. Portanto, não podem ser reputados excessivo frente às taxas médias praticadas pelo mercado financeiro em geral à época, embora superiores à taxa almejada pela parte Requerente.

Logo, não procede o pedido do autor, no tópico.

Por fim, restou demonstrada a inexistência de conduta ilícita, como também ausentes os pressupostos configuradores do dever de indenizar.

De tal modo, a pretensão da parte autora deve ser julgada improcedente em sua totalidade.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo o processo, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em atenção ao princípio da sucumbência,
CONDENO
o requerente ao pagamento das despesas judiciais e honorários advocatícios, fixados estes no importe de 10% sobre o valor da causa (art. 85, § 2º, CPC). No entanto, seu pagamento fica isento de exigibilidade pelo prazo estatuído no art. 98, § 3º, do CPC, uma vez que o autor é beneficiário da assistência judiciária gratuita - ID 136965045.[...]”.

Pois bem.

No caso em exame, o cerne da questão reside em verificar se o apelante foi, de fato, induzido a erro quanto à natureza do contrato celebrado com a instituição financeira apelada.

Inicialmente, consigno que a controvérsia em análise configura relação de consumo, submetendo-se, portanto, às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse contexto, são princípios basilares das relações de consumo a boa-fé objetiva, a transparência e o dever de informação, os quais devem permear toda a relação contratual desde a fase pré-negocial até o efetivo cumprimento das obrigações assumidas.

O artigo 6º, III, do CDC estabelece como direito básico do consumidor
"a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem".

Da mesma forma, o artigo 31 do CDC dispõe que a oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.

Da análise dos documentos acostados aos autos, verifica-se que o contrato firmado entre as partes foi de "Termo de Adesão ao Cartão Consignado", conforme documento de ID 149150205. Portanto, não há como alegar desconhecimento da natureza do pacto, uma vez que a denominação do contrato é clara e objetiva.

Assim, a parte autora ora apelante celebrou, de forma consciente e voluntária, contrato atinente à disponibilização de cartão de crédito, valendo-se, ademais, dos serviços inerentes ao pacto entabulado com a parte requerida.

Ademais, constata-se que o apelante não apenas contratou o cartão de crédito consignado, mas efetivamente utilizou-o para realizar saques e compras, conforme demonstrado nas faturas juntadas aos autos. Este fato, por si só, demonstra a ciência do consumidor quanto à modalidade contratual firmada, afastando a alegação de vício de consentimento.

Ressalte-se, por oportuno, que não foram colacionados aos autos quaisquer elementos probatórios ou fundamentos jurídicos idôneos a infirmar a higidez da contratação ou a veracidade da efetiva utilização dos serviços, conforme impõe o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Cumpre salientar que, no âmbito do ordenamento jurídico brasileiro, vige com força normativa o princípio do
pacta sunt servanda
, segundo o qual os contratos regularmente celebrados impõem-se às partes com força de lei, vinculando-as aos seus termos e cláusulas.

Embora tal postulado encontre certa flexibilização no contexto das relações de consumo — sobretudo diante da necessidade de tutela da parte hipossuficiente — sua incidência permanece hígida e plenamente válida nos casos em que não se vislumbra a ocorrência de cláusulas abusivas ou qualquer violação aos ditames da boa-fé objetiva, como se evidencia no caso sub examine.

Nesse sentido:

EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL – RESTITUIÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – UTILIZAÇÃO REITERADA DO CARTÃO – ÔNUS DA PROVA – CONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO – NÃO CONFIGURADO O VÍCIO DE CONSENTIMENTO – XERCICIO REGULAR DE DIREITO – RESPONSABILIDADE CIVIL – NÃO VERIFICADA – PEDIDO INICIAL QUE MERECE SER REJEITADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se comprovada a ausência de culpa da instituição financeira credora na realização da cobrança de débito relativo à modalidade empréstimo RMC, ante a contratação do serviço pelo consumidor, deve ser afastada a responsabilidade civil atribuída à mesma (parte credora). (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1005156-74.2022 .8.11.0041, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 16/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/04/2024)

Constata-se, destarte, a inexistência de qualquer mácula no dever de informação imputável à instituição financeira, porquanto esta disponibilizou ao consumidor instrumento contratual revestido de nomenclatura clara, precisa e suficientemente elucidativa, apta a proporcionar o pleno discernimento acerca da natureza jurídica da avença entabulada.

A forma e o conteúdo do contrato revelam inequívoca observância ao princípio da boa-fé objetiva, afastando-se, por conseguinte, a hipótese de vício informacional que pudesse comprometer a validade ou a eficácia do ajuste celebrado.

Deste modo, o Banco cumpriu com seu ônus probatório ao demonstrar que a autora tinha plena consciência de que se tratava de um cartão de crédito consignado, a teor do art. 373, II, do CPC.

Neste sentido, tem-se o seguinte julgado, in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE – AFASTADA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – INSTRUMENTO ASSINADO – INFORMAÇÕES SOBRE O NEGÓCIO JURÍDICO FORMALIZADO – AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – COMPRAS REALIZADAS COM O CARTÃO DE CRÉDITO – JUROS DESTACADOS NA FATURA – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam especificamente as questões decididas na sentença e apresentam as razões da inconformidade. Ausentes elementos capazes de ensejar a nulidade contratual diante da juntada aos autos, pela instituição financeira, da proposta de adesão ao Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável – RMC devidamente assinado pela contratante, com esclarecimentos acerca do pagamento mínimo mediante desconto em folha de pagamento e necessidade de pagamento da integralidade dos saldos devedores decorrentes da utilização do cartão, aliado à comprovação de seu uso efetivo para a realização de compras, há que ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos. (N.U 1031060-96.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024, Publicado no DJE 28/03/2024).

À luz do exposto, não se afigura legítima a imputação de qualquer responsabilidade à parte apelada, haja vista ter esta atuado no estrito exercício regular de direito, amparada por autorização expressa constante do instrumento contratual firmado entre as partes.

As cobranças impugnadas, portanto, encontram respaldo jurídico na relação obrigacional previamente constituída, inexistindo qualquer desvio de finalidade ou abuso que pudesse infirmar a licitude de sua conduta.

- Das Taxas de Juros

No que tange às taxas de juros praticadas, destaco que, conforme consignado na sentença, foi pactuada taxa de 5,50% ao mês, a qual não pode ser considerada abusiva à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Como é cediço, a Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que "as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), bem como que estipular juros remuneratórios superiores a esse patamar não implica, de
per si
, em abusividade,
a qual estará caracterizada apenas se o consumidor estiver em desvantagem exagerada.
Veja-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO.

[...]

Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício.

[...]

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA

a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora;

b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.

[...]

II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF.

O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF.

Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido.

Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese.

Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor.

Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida.

Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido.

Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício. Ônus sucumbenciais redistribuídos. (STJ. REsp n. 1.061.530/RS. Órgão Julgador: 2ª Seção. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Julgamento: 22/10/2008. Publicação: 10/3/2009). Negritei.

No mesmo julgado, o STJ estabeleceu que
"a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade",
consagrando entendimento já sumulado (Súmula 382/STJ).

Em consulta ao site

do Banco Central do Brasil, em 13/11/2020, a
taxa média
dos juros, para a operação do caso em tela (cartão de crédito consignado) era de 13,14% ao mês e 375,28% ao ano, e no caso em análise os índices pactuados são ode 5,50% ao mês e 90,12% ao ano. (https://calculojuridico.com.br/juros-bacen/).

Assim, não há que se falar em abusividade das taxas de juros praticadas no contrato em análise, as quais se encontram dentro dos patamares praticados pelo mercado para a modalidade contratual em questão.

Por derradeiro, quanto a revisão contratual, esta somente se justificaria quando e se verificada lesão aos princípios da boa-fé objetiva, do equilíbrio contratual ou da função social do contrato, hipóteses que
, in casu
, não encontram respaldo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025